Tribunal: STF
Processo: HC 104080
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, associação para tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (Arts. 33 e 35, c/c art. 40, iii, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003). Prisão temporária. Revogação. Prisão preventiva: garantia da ordem pública. Organização criminosa. Real possibilidade de reiteração delituosa. Fundamentação idônea.



    1. “A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009).



    2. In casu, escutas telefônicas revelaram o envolvimento do paciente em organização criminosa responsável pelo nefasto tráfico de drogas sintéticas em festas realizadas na região, por isso foi determinada sua prisão temporária, que restou revogada pelo juiz de plantão, supostamente levado a erro pela defesa, que se reportou apenas ao crime de porte ilegal de arma de fogo, omitindo-se quanto ao delito de tráfico de entorpecentes e respectiva prisão em flagrante em sua residência, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão.



    3. A prisão preventiva, decretada em 17/06/2009 (mas não concretizada até 17/06/2010, data das informações prestadas à relatora originária) tem amparo em dados concretos que demonstram sua necessidade para resguardo da ordem pública, mercê da real possibilidade de reiteração delituosa, considerada a afirmação judicial, lastreada em escutas telefônicas e demais elementos dos autos, de que o paciente é integrante de organização criminosa encarregada do abastecimento de drogas sintéticas na região, notadamente a distribuição de ecstasy em festas com músicas eletrônicas (have). Precedentes: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.



    4. Ordem denegada.